Tribunal: TJMT
Processo: 1036900-47.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARETT APARECIDA FALEIRO - CPF: 284.352.811-91 (RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036900-47.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLARETT APARECIDA FALEIRO

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA EM CONTRÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
CLARETT APARECIDA FALEIRO postula reparação por danos morais e materiais e a declaração de inexistência do débito referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 3.428,00 (três mil, quatrocentos e vinte e oito reais) realizado em nome da Recorrente, supostamente de forma fraudulenta.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

3.
Nesse sentido, a Recorrida trouxe em contestação documento de contratação do empréstimo consignado
, em tese, demonstrando a regularidade da contratação, c
ontudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que as assinaturas pertencem a Recorrente, em razão da sua negativa e pelo fato das rubricas divergirem das contidas nesses autos para comparação.

4.
Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

5.
Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente CLARETT APARECIDA FALEIRO postula reparação por danos morais e materiais e a declaração de inexistência do débito referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 3.428,00 (três mil, quatrocentos e vinte e oito reais) realizado em nome da Recorrente, supostamente de forma fraudulenta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência e a condenação da Recorrente em litigância de má-fé.

A Recorrente
CLARETT APARECIDA FALEIRO
interpôs Recurso Inominado, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como no mérito pela procedência dos pedidos iniciais e a exclusão da condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença deve ser reformada, em razão da complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

A Recorrente sustenta não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com a Recorrida, bem como não autorizou os descontos a serem efetuados pelo Banco Recorrido.

Ocorre que a Recorrida em contestação trouxe o documento de contratação assinado, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que as assinaturas pertencem a Recorrente, em razão da sua negativa e pelo fato das rubricas divergirem das contidas nesses autos para comparação.

Assim, em conformidade com o artigo 2º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia grafotécnica no contrato objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022